Tribunal: TJDFT
Processo: 0721967-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721967-20.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE AGRAVADO: DIVA MARTINS DE OLIVEIRA PAIXAO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE – AMORVILLE em desfavor de DIVA MARTINS DE OLIVEIRA PAIXÃO, visando reformar a decisão ID 236917077, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, no Cumprimento de Sentença n. 0718087-27.2019.8.07.0001. Inexistente eventual pedido de tutela de urgência, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo ou juntada a manifestação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 21 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator